Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. LEI No 11.442/2007. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. RESPONSABILIDADE. INDELEGÁVEL. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. PERÍCIA. DESNECESSARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte de materiais, condenando os apelantes ao pagamento solidário de R$ 13.876,90.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões principais em discussão: (i) se o transportador responde objetivamente pelos danos à carga, independentemente de prova de culpa; (ii) se a ausência de contrato escrito afasta a responsabilidade civil da transportadora; (iii) se a incompletude das provas audiovisuais configura cerceamento de defesa; (iv) se a transferência da execução a terceiro exonera o transportador de responsabilidade e se os danos materiais encontram comprovação documental adequada.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade objetiva do transportador de cargas pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia, conforme art. 7o, inciso II, independentemente de comprovação de negligência, imperícia ou imprudência. Trata-se de obrigação de resultado, na qual a carga deve chegar ao destino em perfeitas condições, caracterizando-se a falha na prestação do serviço pela simples ocorrência do dano.
4. A inexistência de contrato escrito não invalida o contrato de transporte. O ordenamento jurídico adota o consensualismo para contratos civis, não exigindo formalidade específica. O art. 7o da Lei no 11.442/2007 refere-se a "contrato ou conhecimento de transporte", demonstrando que a responsabilidade incide independentemente da forma.
5. O nexo causal entre a execução do transporte e a destruição da carga é inequívoco, dispensando elucidação técnica por perito. A queda e destruição das chapas durante o transporte caracterizam, por si só, o inadimplemento da obrigação de resultado, configurando a faute du service inerente à responsabilidade objetiva do transportador.
6. A responsabilidade do transportador é indelegável perante o contratante. Quando o transportador se obrigar a transportar as chapas, assume perante a contratante toda a responsabilidade pelo serviço, independentemente de utilizar frota própria ou terceirizada.
7. A tese de culpa exclusiva de terceiro não encontra amparo no regime de responsabilidade objetiva instituído pela lei especial, ante a natureza indelegável da obrigação de resultado que vincula o transportador ao contratante.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "Configura responsabilidade objetiva do transportador de cargas, nos termos da Lei no 11.442/2007, a ocorrência de dano, perda ou avaria à carga transportada, sendo indelegável a obrigação de resultado perante o contratante, respondendo a transportadora pelos prejuízos materiais independentemente de prova de culpa, forma de contrato ou transferência de execução a terceiro, quando o dano se mostra manifesto e comprovado por prova documental idônea."
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 7°, II.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1410042, 0710100-51.2021.8.07.0006, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 21/03/2022, DJe 31/03/2022; TJDFT, Acórdão 2008919, 0742403-02.2022.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10/06/2025, DJe 10/06/2025.